Tribunal: TJDFT
Processo: 0724519-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724519-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MORIA INDUSTRIA, COMERCIO TEXTIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença apresentado contra MORIA INDUSTRIA, COMERCIO TEXTIL LTDA (autos n. 0733463-87.2018.8.07.0001), indeferido o pedido de a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin para penhora de eventuais criptoativos em conta da executada, decisão no seguinte teor: “Em relação ao pedido debloqueio de criptoativos junto à corretora de criptomoedas, neste particular, pontuo que as criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether) são ativos virtuais, o que significa dizer que elas não existem fisicamente. Em verdade, são virtualmente representadas por uma sequência alfanumérica criptografada de até 34 (trinta e quatro) dígitos, cujas transações são validadas worldwide pelo sistema de Blockchain, absolutamente dissociadas de qualquer controle ou ingerência do Poder Público, nacional ou estrangeiro. Com efeito, o acesso a elas demanda uma Chave Privada, de conhecimento único e exclusivo do proprietário da carteira eletrônica, igualmente representada por uma sequência numérica criptografada, o que significa dizer que são seguramente inacessíveis a qualquer pessoa, que não seu portador. Ademais, as criptomoedas são ativos virtuais supranacionais descentralizados, o que significa dizer que não estão ao alcance de nenhuma autoridade pública, de nenhum país. Assim, são essencialmente imunes a arrestos ou penhoras. A única exceção se faz em relação aos ativos que transitoriamente estejam nas corretoras de criptomoedas (Exchange); hipótese em que são alcançáveis pelos SISBAJUD e passíveis de conversão em moeda nacional, a exemplo de valores acionários. Assim, se a consulta ao SISBAJUD não alcançar nenhuma criptomoeda, em nenhuma Exchange, tenho que o pleito em apreço careça de Interesse Processual, sob o enfoque da Utilidade e da Necessidade. Ainda que eventual relatório da Secretaria da Receita Federal indicasse sua existência, esses ativos estariam inacessíveis ao Poder Público. Do exposto, INDEFIRO o pedido.” (ID 237042196, origem). Nas suas razões, narra que “postulou o deferimento da expedição de ofício às corretoras de criptomoedas (Exchange), quais sejam, FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin, a fim de verificar a existência de criptoativos em nome da devedora para que fosse determinada a penhora, caso sejam encontrados valores passíveis de constrição. Ocorre que ao recepcionar o pleito, o Magistrado condutor da causa proferiu decisão indeferindo o pedido” (ID 73041097, p.3). Alega que “o princípio da efetividade (art. 4o do CPC) preconiza que a prestação jurisdicional deve ser célere e eficiente, de modo a garantir a satisfação do direito reconhecido ao jurisdicionado. A demora na prestação jurisdicional compromete a eficácia das decisões judiciais e prejudica o credor, que vê postergada a satisfação de seu crédito” (ID 73041097, p.5). Sustenta que “o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) visa a um procedimento judicial que seja eficiente, célere e que proporcione a real satisfação do direito tutelado” (ID 73041097, p.5). Consigna que “a Receita Federal do Brasil, por meio da IN no 1.888/2019, determinou que as exchanges sediadas no Brasil mantenham e forneçam registros das operações envolvendo criptoativos, de modo que tal medida corrobora a possibilidade de requisição judicial de informações e bloqueio de tais ativos” (ID 73041097, p.7). Salienta que “a expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas, quais sejam, FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin, requisitando informações sobre a existência de criptoativos em favor da executada, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, bem como resta evidente que tais ativos não são alcançados pela pesquisa SISBAJUD, que não possui essa funcionalidade” (ID 73041097, p.8). Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), a matéria em análise apresenta inquestionável respaldo em lei, o que configura, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações e a probabilidade de acolhimento do direito sub judice. Some-se, ainda, a força dos argumentos esposados nesta petição, a demonstrar a solidez da pretensão da Agravante, justificando por mais esta vertente a concessão do efeito suspensivo ativo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), reside no fato de que a demora do julgamento acarretará na possibilidade de arquivamento indevido do processo, caracterizando ofensa tanto ao seu direito constitucional do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV/CF), quanto à razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII/CF), além dos demais dispositivos exaustivamente citados nesta peça.” (ID 73041097, p.9). Ao final, requer: “Diante do exposto, em respeito à legislação processual de regência, requer a Agravante sejam ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar, desde logo, a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas, quais sejam, FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem a existência de criptoativos em nome da devedora e, em caso positivo, promovam o imediato bloqueio de valores até o limite do débito exequendo nos autos do cumprimento de sentença. Ao final, seja dado integral provimento a este Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, nos moldes acima delineados para reconhecer a possibilidade de aplicação do disposto nos do disposto nos arts. 4o, 6o, 139, incisos II e IV, 789, 797, todos do Código de Processo Civil, de modo a determinar a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas, quais sejam, FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem a existência de criptoativos em nome da devedora, possibilitando a sua penhora, caso sejam encontrados valores passíveis de constrição, quando estará essa Turma prestando a costumeira homenagem ao Direito e à Justiça” (ID 73041097, p.9/10). Preparo recolhido (ID 73042332). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição de ofício a corretoras de criptoativos para localização e eventual penhora de moedas digitais que, segundo a agravante, poderiam estar registradas em nome da executada. Conforme relatado, o juízo de origem definiu que o pedido carece de interesse processual por não haver indícios objetivos de a devedora deter tais ativos em alguma corretora nacional e por já ter sido realizada pesquisa infrutífera via SISBAJUD. Muito bem. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual, de fato, já foram realizadas diversas diligências para localização de bens da executada: BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, INFOJUD, todas sem sucesso (IDs 117913281, 198433011, 202022318, 229628026 e 229628027). A pesquisa mais recente via SISBAJUD (ID 229628026), realizada em 19/03/2025, retornou negativa, com a informação de “Pessoa sem relacionamento com instituições financeiras”. A agravante não trouxe aos autos qualquer documento que aponte minimamente a existência de criptoativos vinculados à executada. Não há registros da Receita Federal que indiquem operações com ativos digitais, tampouco movimentações suspeitas ou relações comerciais com exchanges nacionais. O Código de Processo Civil atribui ao exequente o dever de indicar bens do devedor passíveis de constrição (art. 798, II, “c”). A atuação jurisdicional em fase executiva deve ser orientada por critérios de efetividade e proporcionalidade, sempre fundada em elementos objetivos. Não é atribuição do juízo a realização de diligências genéricas e especulativas que substituam a parte no exercício de sua iniciativa de localizar bens penhoráveis. Assim, a mera alegação de que ativos digitais “podem existir” em nome da devedora não autoriza a expedição de ofícios indiscriminados a múltiplas entidades privadas. Por oportuno: “( ) 2. O envio de ofício para corretoras de criptoativos foi formulado de forma genérica e sem qualquer indicação de relação da agravada com referidas instituições. Ademais, não há que se falar em “conversão dos ativos em moeda nacional” pelo Poder Judiciário. Registre-se que referidos ativos carecem de regulamentação pelo Banco Central. 3. O princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1973222, 0742170-37.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) “( ) 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens do devedor em substituição à parte credora. ( )” (Acórdão 1925144, 07195555320248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. ( )” (Acórdão 1695120, 0732908-34.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 08/05/2023.) No ponto, registre-se: não se trata de desconsiderar os avanços tecnológicos e o surgimento de novas formas de patrimônio digital, tampouco se nega que os ativos digitais podem ser objeto de constrição judicial, desde que localizados e individualizados. O que não se pode é exigir do Judiciário medidas genéricas, sem prévia demonstração de pertinência ou vínculo efetivo com a parte executada. O princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante, o que já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora